Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, têm valor probatório e podem embasar a condenação, especialmente se inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.

2. A reincidência em crime de porte ilegal de arma de fogo justifica a fixação do regime prisional semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Recurso conhecido e desprovido.